Tribunal: TJDFT
Processo: 0720083-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de CLAUDIO BARBOSA RIBEIRO e LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Custódia, pela qual converteu a prisão em flagrante, dos pacientes, em prisão preventiva. Aduz o ilustre impetrante, inicialmente, que o paciente Cláudio integra o denominado grupo de risco referente à Covid-19, por ser diabético, razão pela qual o r. decreto de sua prisão preventiva deve ser revisto. Em relação a ambos os pacientes, sustenta que o r. decreto prisional afigura-se no caso desproporcional, isso porque eles não representam risco à ordem pública, além do que, em caso de condenação, provavelmente a pena seria cumprida em regime aberto. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto restritivo cautelar e colocados os pacientes em prisão domiciliar, ainda que debaixo de manitoração eletrônica. Brevemente relatado, decido. Conforme consta do auto de prisão em flagrante, os pacientes foram presos em 26/06/2020, em decorrência de operação policial instaurada para o combate ao crime do tráfico de drogas em Ceilândia. CLÁUDIO e LUCAS foram flagrados em situação característica de associação para o tráfico e tráfico de drogas, sendo que com eles foram apreendidos R$ 17.000,00 em dinheiro, diversos aparelhos telefônicos, balança de precisão com resquícios de drogas, além de porções de crack (ID 17270619). Na audiência de custódia, o d. juízo do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 17270616) “No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante, ainda, verifico que o custodiado CLAUDIO teve contra si condenação pela prática de tráfico de drogas, já transitada em julgado e LUCAS, embora primário, possui passagens enquanto menor, pela prática do mesmo crime (...). As circunstâncias fáticas também apontam, considerando o modus operandi em que se dava a suposta prática dos crimes, nos arredores da residência dos custodiados, neste momento, a ineficácia das medidas cautelares alternativas à prisão”. Diante desse cenário e por um juízo de prelibação, tenho para mim que não há constrangimento ilegal ou abuso por parte da r. decisão hostilizada que a torna merecedora, nesse exame, de qualquer reparo. Com efeito, conforme consta dos documentos que instruem a petição inicial, os pacientes foram presos em situação indicativa da prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. Além disso, ambos possuem históricos voltados à reiteração delitiva, inclusive em relação aos mesmos delitos pelos quais foram agora presos em flagrante. Como é cediço, a preservação da ordem pública consiste em um dos fundamentos para a prisão preventiva, extraindo-se o risco a partir da folha de antecedentes penais de ambos. No ponto, é importante enfatizar que é consolidado no c. STJ o entendimento segundo o qual “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Por outro lado, é indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Por fim, quanto ao pedido de soltura em razão da pandemia, certo é que compete ao Juízo de 1o Grau a análise a respeito da reavaliação da prisão, em casos que tais, nos termos do art. 4o da Recomendação 62/2020 do CNJ. Portanto, o pleito formulado de forma inédita diretamente ao egrégio Tribunal, pela via do habeas corpus, constitui supressão de instância. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.